Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703720-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. D. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14339552) interposto em face da r. decisão (ID 5646626 dos autos de referência) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a matrícula em escola vinculada à rede pública de ensino, em regime integral, na mesma instituição onde estuda ou em qualquer outra localizada na Asa Sul ou Norte. Insatisfeita, aduz a recorrente, em síntese, que o r. decisório merece reforma, porquanto é dever do Poder Público assegurar às crianças acesso à educação. Além disso, sustenta que a tese da reserva do possível não exonera o ente federativo de suas obrigações estatais delineadas pelo legislador. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o réu a providenciar seu registro em período total. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na espécie, tenho que não se mostram existentes as condições indispensáveis à concessão da liminar. Realmente, em questões da espécie, o ideal previsto na Constituição Federal nem sempre pode ser exercitado de modo a atender a toda demanda populacional, de sorte que não vejo como obrigar o DISTRITO FEDERAL a matricular todas as crianças quando não existem vagas disponíveis. Com efeito, o direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos na escola por ela indicada, tampouco em período integral. A inscrição requerida depende de disponibilidade de vaga. No caso, o documento ID 56426955 informa a inexistência de disponibilidade para atender o aludido requerimento. Ademais, a infante já se encontra devidamente matriculada e estudando, ainda que apenas em um turno (ID 56426954 – pg. 8). Sobre o tema, esta Corte tem o seguinte posicionamento: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PERÍODO DIURNO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTATAL. PERÍODO INTEGRAL. LISTA DE ESPERA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A Carta Federal, em seu art. 208, I, determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade, bem como o art. 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental, motivo pelo qual a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de "educação básica obrigatória". Sob esse panorama, a educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a cinco anos (art. 30 da Lei Federal no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 2. Possuindo a criança idade igual ou superior a 04 (quatro) anos, porque vislumbrada a obrigatoriedade da educação a partir dessa idade, é imperativo o reconhecimento do seu direito à matrícula na série correspondente a sua idade. 3. Tendo a criança sido contemplada com vaga em escola pública para o período diurno, evidencia-se o cumprimento da obrigação estatal de prestar a educação, não lhe assistindo o direito de matrícula para o período integral. 4. O acolhimento da pretensão de matrícula em escola pública em período integral, quando já contemplada a criança com vaga em período diurno, importaria, inequivocamente, o avanço na fila de espera, em evidente desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o, inciso I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, malferindo o direito das demais crianças que possam estar a aguardar na mencionada fila de espera, as quais também se encontram acobertadas por semelhante garantia constitucional à educação. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1199198, 07073592720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a criança já se encontra devidamente matriculada, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pela recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador